Tribunal: TJES
Processo: 5002050-28.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002050-28.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENILCA CONCEICAO VIDAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COMPULSÓRIO PARA DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou aos entes públicos o custeio de internação compulsória em clínica especializada, com despesas custeadas pelo SUS, e condenou exclusivamente o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão é definir se há pretensão resistida ou causalidade que justifique a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela prestação do serviço de internação compulsória para dependente químico é solidária entre os entes federativos, mas a execução pode ser direcionada conforme as regras de repartição de competências do SUS, conforme reconhecido pelo STF no Tema 793 e pelos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

4.
A competência para o procedimento de internação involuntária é do Estado, por tratar-se de procedimento de alta complexidade, nos termos da Lei nº 10.216/2001, da Portaria SESA nº 90-R/2014 e do art. 164, II, da Constituição Estadual.

5.
O Estado do Espírito Santo, após deferida a liminar, disponibilizou prontamente a vaga e realizou a internação, não tendo apresentado contestação nem resistência administrativa, o que descaracteriza a existência de pretensão resistida ou de conduta que justifique sua condenação por sucumbência.

6.
A ausência de solicitação administrativa prévia pela autora reforça a conclusão de que a judicialização ocorreu sem que houvesse recusa ou omissão estatal, tornando incabível a condenação ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade.

7.
A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que, ausente resistência administrativa ou judicial, não há configuração de sucumbência ou causalidade que fundamente condenação ao pagamento de verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente público afasta a configuração de pretensão resistida e, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede o direcionamento do cumprimento conforme as competências do SUS, sem prejuízo de eventual redirecionamento.

3. A ausência de pedido administrativo prévio inviabiliza a imputação de causalidade ao ente público que assumiu espontaneamente a prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CE/ES, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001; Portaria SESA nº 90-R/2014; CPC, art. 85, §§ 8º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, RE 1.200.492/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20.10.2020 (Tema 1002); TJAL, AC 0703168-60.2020.8.02.0058, Rel. Des. Tutmés Airan, j. 24.08.2022; TJES, APL 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 04.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra r. sentença proferida no evento 15357304 pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
GENILCA CONCEIÇÃO VIDAL
em favor de seu irmão,
MIZAEL DA CONCEIÇÃO VIDAL
,

e em face do ente público apelante e do Município de Marataízes, julgou procedente o pedido inicial condenando os entes públicos “
a fornecerem à parte beneficiária MIZAEL DA CONCEIÇÃO VIDAL, sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS
” e confirmou a medida liminar a seu tempo deferida.

Outrossim, esclareceu que a execução deverá se voltar para o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, de modo que o Município de Marataízes apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público. Por esse motivo, e diante das teses fixadas no Tema nº 1002 do STF, condenou apenas o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 15357307, o ente público apelante alega, em síntese, que: (I) não ofereceu resistência ao pedido de mérito autoral, limitando-se a suscitar questões preliminares, de modo que a condenação em honorários contraria os princípios da sucumbência e da causalidade; (II) a ausência de negativa administrativa por parte do Estado afasta a configuração de pretensão resistida, razão pela qual não houve causa legítima para a condenação ao pagamento de honorários; (III) a condenação em favor da Defensoria Pública Estadual é indevida diante do que dispõe o Tema 1002/STF, interpretado à luz da legislação estadual (Lei Complementar nº 55/1994 e nº 105/1997), que proíbe o repasse de honorários à DPES ou sua utilização em benefício direto de seus membros; (IV) eventual manutenção da condenação implicaria afronta ao item 2 do Tema 1002 do STF, por permitir, ainda que indiretamente, o rateio de honorários entre defensores públicos mediante utilização pelo FADEPES para pagamento de vantagens pessoais.

A postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de
MIZAEL DA CONCEIÇÃO VIDAL
, irmão da autora, em razão do uso abusivo de drogas ilícitas.

Neste aspecto, compreendo que apesar do laudo médico confeccionado pelo Dr. Luiz Alberto Rocha (Médico Psiquiatra CRM/ES 3.234) não poder se classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação do requerido era a medida adequada para o seu tratamento.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internada para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado a partir de 13.06.2025 (evento 15357290).

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, observando-se as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, quando for o caso. (Enunciado nº 08, redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 d
as repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, a parte autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES
e de seu irmão, para que os entes públicos custeassem a internação involuntária deste último para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

Nesse sentido, é irretocável a sentença que direcionou o cumprimento da obrigação ao ente público apelante e deixou de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Quanto ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a ausência de pretensão resistida, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação, evidencia a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto aos requeridos
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve pedido administrativo tampouco resistência dos entes para o fornecimento do tratamento almejado, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE
S

PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.